Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMAS QUE DEVERIAM SER ALEGADOS NA FASE DE CONHECIMENTO.
1. Os temas suscitados pelo executado deveriam ser objeto de discussão na fase de conhecimento, o que resulta em manifesto descumprimento ao disposto no art. 525, §1o, do CPC, que estabelece as questões que podem ser alegados pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença, daí porque a rejeição é medida que se impunha.
2. Negou-se provimento ao recurso.